Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734505-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ANTONIO TELES DE FARIAS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 101 do Código de Defesa do Consumidor e 46, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que não existe óbice à propositura da demanda em foro diferente de seu domicílio, desde que a escolha não seja aleatória. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Ressalte-se que “O entendimento desta Corte é no sentido de que o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos (AgInt na PET no REsp n. 1.865.046/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/10/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso constitucional não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é iterativa a jurisprudência do STJ: “Nos termos da Súmula 281 do STF, não é cabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática contra a qual caberia recurso na origem, haja vista o não exaurimento da instância originária” (AgInt no AREsp n. 2.290.162/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 24/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 101 do Código de Defesa do Consumidor e 46, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente, o agravante se quedou inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal (ID 51810602 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (EREsp n. 1.957.357 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024